Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL NA ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUITAÇÃO. PAGAMENTO AOS HERDEIROS. SOBREPARTILHA.
1. Acha-se configurado o interesse processual na obtenção de repetição de eventual indébito.
2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
3. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida.
4. A expedição de alvará de levantamento do crédito sujeita-se à sobrepartilha, uma vez que é necessário apurar, em sede própria, o quinhão pertencente a cada herdeiro.